Tribunal: TJMT
Processo: 1008718-83.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008718-83.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VINICIUS GARCIA PELLINI - CPF: 173.634.147-26 (ADVOGADO), HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE CONSTRUCAO S.A. - CNPJ: 13.837.846/0001-22 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS BORGES JUNIOR - CPF: 090.981.307-80 (ADVOGADO), SAMUEL MOREIRA CARREIRO - CPF: 805.378.637-53 (ADVOGADO), JOAO DONIZETI MAZZARO - CPF: 280.580.381-72 (AGRAVADO), ALEXANDRO GUTJAHR DOS SANTOS - CPF: 015.111.871-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO E INTIMAÇÃO REJEITADA – MÉRITO – PROVAS DOCUMENTAIS QUE ATESTAM O DEFEITO NA ESCAVADEIRA DE ESTEIRA DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA REQUERIDA EM ENVIAR UM TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA CONSERTO DO MAQUINÁRIO
–

DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em nulidade de citação e intimação quando verificado o comparecimento espontâneo dos advogados da empresa requerida, ora agravante, habilitando-se nos autos para manifestar sobre todos os atos processuais de sua ingerência.

Demonstrado os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência no juízo de origem, deve ser mantido o
decisum
, mormente quando imprescindível o envio de um técnico capacitado para manutenção e conserto da escavadeira, apto a solucionar o problema apresentado no maquinário.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1008718-83.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO S/A

AGRAVADO:

JOÃO DONIZETI MAZZARO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO S/A
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Colniza/MT,
Dr.

Vagner Dupim Dias
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Tutela Antecipada

n. 1000841-73.2020.8.11.0105, ajuizada por
JOÃO DONIZETI MAZZARO
,
que deferiu “
a tutela de urgência pleiteada, para determinar que a requerida promova com o envio de técnico capacitado para manutenção da máquina em voga, fornecendo todas as peças e serviços necessários ao pleno funcionamento, arcando com as despesas necessárias. Ainda, determinou que seja estendido o prazo da garantia do maquinário, pelo prazo de 01 ano
” (sic).

Nas razões recursais a recorrente suscita, preliminarmente, que não houve expedição de sua intimação e citação, o que poderia causar danos irreparáveis à empresa, caso não houvesse o comparecimento espontâneo.

Expõe que
“os patronos aqui habilitados não têm poderes para receber citação em nome da Hyndai Construction Equipment Brasil – Indústria e Comércio de Equipamentos de Construção S.A”

(sic).

Diz que
“os advogados representam a agravante em outros processos, inclusive perante este Tribunal, porém sempre habilitados por meio de instrumento procuratório próprio após regular citação”
(sic).

Entende que
“a conduta do servidor que incluiu indevidamente o nome dos patronos nos autos, deixando de expedir citação e intimação à agravante, precisa ser apurada”
(sic).

Com estes argumentos,
“requer, preliminarmente, que determine ao Juízo de 1ª Instância que apure quem foi o responsável por incluir o nome dos patronos da Agravante, sem que estes estejam habilitados ou que tenham poderes para receber citação, reconhecendo, assim, a nulidade de intimação e citação”
(sic).

No que diz respeito à decisão agravada, aduz que esta “
precisa ser revogada, pois concedeu tutela de urgência sem que tal requisito esteja presente ao caso, já que a máquina objeto da presente está funcionando e foi adquirida em 2018”
(sic).

Ressalta que
“o Agravado não acostou qualquer documentação (...), apenas juntou “prints” aplicativo de mensagens WhatsApp para embasar sua ação”
(sic).

Anota que
“tais “prints” não são admissíveis como prova, não tendo havido sequer a lavratura de uma Ata Notarial, muito menos dá verossimilhança acerca de um eventual defeito de fábrica”
(sic).

Assegura que
“outro ponto fundamental para refutar tais “provas” é que podem facilmente ser adulteradas ou tirada de contexto”
(sic).

Além disso, aventa que
“todas as tratativas foram formadas com a empresa BMC, responsável pela venda e manutenção. Nenhuma tratativa foi direta com a Hyundai, sendo que a BMC não consta do polo passivo”
(sic).

Registra que
“havendo uso inadequado ou desgaste natural, a fabricante não possui qualquer responsabilidade”
(sic).

Destaca que “
além da fragilidade dos “prints” de WhatsApp, a decisão é satisfativa, eivada de irreversibilidade, portanto não poderia ter sido concedida, conforme parágrafo 3°, do artigo 300, do CPC”
(sic).

Assevera que “
considerando que a decisão implica em obrigar a agravante fazer manutenção gratuita de um equipamento usado continuamente há quase 5 anos, ao menos o Juízo deveria ter exigido caução, na forma do parágrafo 1°, do artigo 300, do CPC
”
(sic).

Anota que
“ao conceder tutela obrigacional satisfativa, a agravante terá grandes prejuízos caso reste demonstrada a total impertinência da ação”
(sic).

Narra que
“o processo ficou parado até 15/02/2022, ou seja, quase um ano sem movimentação. Se o Agravado tivesse tanta urgência assim, teria, ainda em 2020, adotado todas as medidas preparatórias para obter o pleito liminar”
(sic).

Pondera que
“a prova de não haver urgência é o fato de a máquina ter sido adquirida em 2018 e ainda estar em operação, tanto que – em 2020 –, tinha mais de 23.000 (vinte e três mil) horas de operação”
(sic).

Acrescenta que
“o próprio Agravado acostou prova de que a garantia era de 2 anos ou 3000 horas, o que acontecesse primeiro”
(sic)
.

Com estes argumentos e fundamentos, a agravante pugna pela concessão do efeito suspensivo recursal; e no mérito, requer seja “
dado provimento ao presente agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada, a fim de afastar a obrigação de fazer determinada”
(sic).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por esta relatoria, conforme decisão proferida em 25/04/2023 (Id. 165915698).

O agravado não ofertou a contraminuta, conforme certidão acostada no Id. 169409677.

Preparo recursal recolhido, conforme certificado no Id. 165789159.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao cerne da questão, pertinente enfrentar a preliminar suscitada pela parte agravante, no caso, a nulidade da decisão agravada, sob a justificativa de que não houve a expedição de intimação e citação para a mesma.

Sem razão, contudo.

Infere-se dos autos de origem que os advogados da empresa requerida/agravante tomaram ciência da decisão que concedeu a tutela de urgência requestada pela parte autora/recorrida, e juntaram, no mesmo ato, a respectiva habilitação nos autos, conforme faz prova os documentos acostados no Id. 115212508.

Disso resulta dizer que houve o comparecimento espontâneo dos advogados da empresa requerida/agravante, habilitando-se nos autos (Id. 115212508 – autos de origem), logo no seu nascedouro, sem levar em consideração ainda, que houve posterior juntada de AR positivo no Id. 116460723, comprovando a citação da parte ora agravante.

No mais, consigne-se que o entendimento pacífico dos Tribunais, inclusive os Superiores, é no sentido de que independentemente da existência de procuração com poderes específicos, o comparecimento espontâneo do réu aos autos supre a ausência ou a nulidade da citação (STJ – AgInt no REsp: 1709915 CE 2017/0292182-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 10/04/2018, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2018), de modo que não há se falar em nulidade.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA.
CITAÇÃO. COMPARECIMENTO DA PARTE NOS AUTOS DANDO-SE POR CITADA. CONCESSÃO DE PROCURAÇÃO ESPECIFICA PARA ATUAÇÃO NO PROCESSO. PEÇA DE DEFESA DEMONSTRANDO CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA AÇÃO. CITAÇÃO POR COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. CONSTATAÇÃO.
DECISÃO MANTIDA. 1. É assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que, ainda que o advogado não tenha poderes para receber citação, a manifestação processual que demonstra ter a parte ré inequívoca ciência da ação movida em seu favor, enseja comparecimento espontâneo apto a suprir o ato citatório. 2. No caso dos autos, apesar de não dispor sobre poderes para receber citação, a procuração concedida pela agravante é específica para representação processual nos autos de origem e houve peticionamento onde a recorrente se dá por citada, apresentando extenso arrazoado sobre as diligências realizadas no curso do processo, denotando pleno conhecimento da pretensão deduzida em seu desfavor e do processado nos autos de origem, de modo que restou concretizado o ato citatório. 3. Agravo de instrumento desprovido.”
(TJ-DF 07380479820218070000 DF 0738047-98.2021.8.07.0000, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 23/02/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/03/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Quanto ao mérito propriamente dito, infere-se dos autos que
JOÃO DONIZETTI MAZZARO
ajuizou ação declaratória de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela antecipada

em desfavor de

HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES BRASIL
, alegando, em síntese, que adquiriu da requerida uma Escavadeira de Esteira Marca HYUNDAI (NOVA), versão R140LC-9SB, ano/modelo 2018- 2018, pelo valor de R$380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais), sendo uma entrada no importe de R$107.400,00 (cento e sete mil e quatrocentos reais) e o saldo restante em 48 parcelas mensais de R$6.935,31 (seis mil, novecentos e trinta e cinco reais e trinta e um centavos), mediante financiamento junto ao Banco Bradesco.

Diz que o bem adquirido pelo requerente possui garantia de 02 anos contados da data de entrega (26/09/2018), contudo em
22/04/2019
, ou seja, dentro do prazo de vigência, a máquina apresentou defeitos, buscando o autor informações e várias solicitações junto a requerida, sem o devido apoio técnico.

A par desses argumentos, requereu pedido de tutela de urgência para o envio de técnico capacitado e fornecimento de todas as peças e serviços necessários ao pleno funcionamento da máquina adquirida, arcando com as despesas necessárias, bem como seja estendido o prazo da garantia do maquinário por tempo não inferior a 01 ano, e no mérito, a procedência dos pedidos.

Em análise ao feito, o magistrado proferiu a seguinte decisão agravada, na parte que importa à análise neste momento de cognição não exauriente:

“(...) No tocante a probabilidade do direito, tal ressai do próprio termo de garantia do produto. Já o perigo da demora ou fundado receio de dano se mostram presentes, tendo em vista que o longo período sem a devida manutenção técnica do produto e troca de peças que se apresentam defeituosas, pode ocasionar a depreciação do maquinário, tornando-o inutilizável.

Assim, tenho a documentação acostada é suficiente para conferir a plausibilidade ao argumento da parte autora.

Assim,
defiro
a tutela de urgência pleiteada, para determinar que a requerida promova com o envio de técnico capacitado para manutenção da máquina em voga, fornecendo todas as peças e serviços necessários ao pleno funcionamento, arcando com as despesas necessárias.

Ainda, determino que seja estendido o prazo da garantia do maquinário, pelo prazo de 01 ano, a contar do início do cumprimento desta decisão (...)”
(Id. 81016200 - autos de origem).

Inconformada, a empresa demandada, ora agravante, defende, dentre outros pontos, que se mostra inexistente a urgência para fins da concessão da tutela vindicada, de modo que postula o provimento deste instrumento.

Pois bem. Consta dos autos que a Escavadeira foi adquirida em 26/09/2018 pelo valor de R$358.000,00 (trezentos e cinquenta e oito mil reais), sendo uma entrada de R$107.400,00 (cento e sete mil e quatrocentos reais), mais 48 parcelas de R$6.935,31 (seis mil novecentos e trinta e cinco reais e trinta e um centavos), mediante financiamento pelo Banco Bradesco, conforme Cédula de Crédito Bancário.

Ressai que, conforme Termo de Garantia (Id. 39738346), a máquina possui garantia da data da entrega do bem (26/09/2018), estendendo-se por 02 (dois) anos, ou seja, até
26/09/2020
, ou até o equipamento alcançar 3.000 (três mil) horas de utilização.

Ressalte-se que apesar do acervo documental juntado nos autos, entendo que não existem, por ora, provas suficientes para agasalhar a pretensão inicial da agravante, uma vez ausentes os pressupostos legais.

Em que pese os argumentos constantes do presente recurso, verifica-se que há nos autos prints das conversas via aplicativo Whatsapp, entre o agravado e a agravante, aos
22/04/2019
, quando o primeiro noticia defeitos na Escavadeira adquirida em 26/09/2018, ou seja, com menos de ano de uso.

Inclusive, naquela oportunidade foi informado à empresa agravante sobre aparentes problemas de sensores no equipamento e que tal fato vinha impossibilitando o uso normal do maquinário (Id. 39738354 – autos de origem).

Consta que em 02/05/2019 a agravante, por meio de seu representante, retornou as mensagens informando que não tem o sensor em estoque para que seja feita a substituição (Id. 39738355 – autos de origem).

Já no dia
29/07/2019
, o agravado entrou em contato com o representante da requerida e informou que a máquina apresentou novo defeito, sendo este na roda guia do equipamento, estando a máquina com apenas 1.306 horas de uso (Id’s. 39738390, 39739401 e 39739405 – autos de origem).

Em seguida, aos
05/11/2019
, a agravante informou que não tem nenhum técnico disponível para realizar a revisão da máquina e que está com dificuldades para mandar alguém (Id. 39739430).

No dia
11/11/2019
, o agravado noticiou o representante da empresa que a máquina voltou a jogar óleo pelo suspiro, fato que já havia reclamado anteriormente, sendo um defeito que o técnico deveria vir verificar e consertar (Id. 39739891 – autos de origem), mas não o fez.

Verifica-se que ainda sem solução, aos
15/01/2020
, a agravante comunicou ao agravado que em razão das fortes chuvas não consegue mandar um técnico para atender na Região.

Necessitando consertar a máquina, o agravado adquiriu, com orientação da agravante, a bomba de combustível, o que seria o possível defeito, pagando pela mesma o valor de R$1.735,80 (Id. 39739892 – autos de origem).

Pelo que se extrai dos autos, há evidências que após esse último fato notificado, o agravado fez várias diligências na intenção de efetuar diversos reparos na Escavadeira, mas não obteve êxito. Inclusive informando à empresa agravante que a máquina parou de funcionar de vez, solicitando urgência no atendimento com o envio do técnico.

No dia
12/05/2020
, em resposta aos requerimentos feitos pelo agravado, a ora recorrente informa ao mesmo que não irá cobrir a garantia, pois o laudo técnico corrobora que o óleo utilizado na máquina estava contaminado (Id. 39740798 – autos de origem).

Diante de todo o narrado, vislumbrando que os problemas mecânicos apresentados na Escavadeira foram
dentro do prazo de garantia
, não obstante a assertiva da agravante de que prints de conversas por Whatsapp não servirem como provas, entendo que no caso concreto deve-se aplicar o direito do consumidor, que dá uma proteção especial aos mais fracos na relação jurídica.

Tanto é assim que o Código de Defesa do Consumidor não se limitou a conceituar o consumidor como destinatário final de produtos, na exata medida em que previu o consumidor vulnerável (art. 4º, I), o consumidor carente (art. 5º, I), o consumidor hipossuficiente que pode vir a ser beneficiário da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII) e o consumidor que necessita da proteção do Estado, ao assegurar o acesso aos órgãos judiciários e administrativos, com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos (art. 6º VII).

Assim, podemos concluir que a efetiva proteção ao consumidor, encontra ressonância no princípio geral da vulnerabilidade que, em última análise, busca garantir o princípio da isonomia, dotando os mais fracos de instrumentos que se lhes permitam litigar em condições de igualdades pelos seus direitos, seguindo a máxima de que a democracia nas relações de consumo significa tratar desigualmente os desiguais na exata medida de suas desigualdades, com o único fito de se atingir a tão almejada justiça social.

É de todo conhecido que o fornecedor tem a obrigação de assegurar a qualidade do produto comercializado, por isso existe a garantia legal (art. 24 do CDC), esta que o requerente/agravado pugnou para resguarda-lo dos prejuízos com a aquisição do maquinário que apresentou vícios logo depois da aquisição.

Assim, o quadro demonstra a presença não só da probabilidade do direito, como também do perigo de dano, requisitos próprios da tutela de urgência, como bem entendido pelo magistrado na decisão agravada, por isso, merece ser mantida integralmente.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – COMPRA DE MOTOR NOVO PARA ESCAVADEIRA – DEFEITO DESDE A INSTALAÇÃO –
TUTELA DE CAUTELAR DEFERIDA – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificada a presença da probabilidade do direito fundado no defeito do produto adquirido, bem assim o fato de que o maquinário permaneceu sem uso por longo período, presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.”
(TJ-MT - AI: 10062133220178110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 30/08/2017, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/09/2017)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023